Tribunal: TJBA
Processo: 8034151-98.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034151-98.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES SANTANA CARDOSO E SILVA

Advogado(s)
:
SYLAS SANTANA DUARTE

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ABUSIVO POR FAIXA ETÁRIA E ÍNDICES CONTRÁRIOS À TABELA FIPE-SAÚDE. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria de Lourdes Santana Cardoso e Silva contra decisão da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação revisional de contrato c/c restituição de valores e pedido de tutela de urgência, que indeferiu o pedido de tutela antecipada para afastar reajustes aplicados por faixa etária e acima da Tabela FIPE-Saúde no plano de saúde administrado pela CASSI. Irresignada, a agravante aponta abusividade no reajuste de 61,93% aos 66 anos, em desacordo com o Estatuto do Idoso e o contrato celebrado, que prevê reajustes com base na variação da Tabela FIPE-Saúde. Pleiteou, assim, o afastamento do reajuste e a cobrança das mensalidades conforme a FIPE-Saúde.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade dos reajustes aplicados à mensalidade do plano de saúde da agravante, especialmente o reajuste por faixa etária a partir dos 66 (sessenta e seis) anos e a cobrança em valor superior ao previsto pela Tabela FIPE-Saúde, em contexto que envolve o direito fundamental à saúde, proteção do idoso e equilíbrio contratual.

III. Razões de decidir

3. A documentação acostada evidencia a probabilidade do direito alegado, com demonstração técnica da discrepância entre os reajustes praticados e os índices da FIPE-Saúde.

4. O contrato firmado entre as partes prevê reajuste com base na variação da Tabela FIPE-Saúde, não havendo amparo para a majoração superior ou adicional por faixa etária após os 60 (sessenta) anos, conforme o Estatuto do Idoso.

5. A vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da agravante, idosa, reforçam a necessidade de proteção judicial imediata, ante o risco de cancelamento do plano por incapacidade de pagamento das mensalidades.

6. Precedentes desta Corte reconhecem a possibilidade de controle judicial dos reajustes abusivos em contratos de plano de saúde, ainda que de autogestão, especialmente para proteção da pessoa idosa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para confirmar a decisão liminar, determinando a cobrança das mensalidades de acordo com os índices da Tabela FIPE-Saúde no valor de R$ 1.417,18 até ulterior deliberação do juízo de origem.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a aplicação de reajuste por faixa etária em plano de saúde coletivo de autogestão para beneficiário idoso, em afronta ao Estatuto do Idoso."

"2. Em contratos que preveem expressamente o reajuste com base na Tabela FIPE-Saúde, é ilegítima a cobrança de valores superiores ao percentual ali fixado."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; Estatuto do Idoso, art. 15, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Agravo de Instrumento nº 8027021-33.2019.8.05.0000; STJ, REsp 1716113/DF (Tema 1.016).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
agravo de instrumento

nº 8034151-98.2024.8.05.0000
em que figuram como parte recorrente
MARIA DE LOURDES SANTANA CARDOSO E SILVA
e parte recorrida
CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das
Sessões,
de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça